Tribunal: TJDFT
Processo: 0715912-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0715912-58.2022.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal - SIDIRETA Agravado: Serviço de Limpeza Urbana - SLU D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal - SIDIRETA contra a decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos do processo no 0702271-46.2022.8.07.0018. A concessão da pretendida gratuidade de justiça é admitida desde que seja efetivamente provada a alegada hipossuficiência econômica. Feitas essas considerações concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que o recorrente demonstre a alegada condição de hipossuficiência econômica ou para que efetue, desde logo, o pagamento do valor referente ao preparo. Brasília-DF, 20 de maio de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator